Tribunal: TJMT
Processo: 1004258-55.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004258-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DIVINA GOMES LIMA - CPF: 673.340.241-68 (RECORRENTE), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), LEIDIANE OLIVEIRA SILVA - CPF: 961.661.851-20 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA DE PASSAGEM AÉREA – CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PELO CONSUMIDOR - PEDIDO DE REEMBOLSO - RETENÇÃO DE MAIS DE 90% DO VALOR PAGO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL INOCORRÊNCIA- INEXISTÊNCIA DE REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consumidora que realizou a compra de passagem aérea e, com um dia de antecedência, verificou o equívoco na compra e solicitou inicialmente o reagendamento da passagem. Diante da negativa da Empresa reclamada solicitou o reembolso do valor pago, sendo-lhe imposta a retenção de mais de 90% do valor pago.

2. Sentença de parcial procedência, que determinou a restituição R$ 623,22 (seiscentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos), a requerente Divina Gomes Lima e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3. Tendo em vista que não houve negativa de restituição do reembolso ou tentativas reiteradas de solução administrativa da questão dos autos, inexiste o dever de indenizar a título de danos morais.

4. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, fatos não suscetíveis de reparação civil.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência que condenou as reclamadas, solidariamente, ao ressarcimento de R$ 623,22 (seiscentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos) a requerente Divina Gomes Lima, a título de danos materiais, em virtude da recusa do reembolso dos valores da passagem adquirida e não utilizada, após a solicitação de cancelamento pela recorrente, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

As recorrentes postulam a reforma da sentença, a fim de que as reclamadas sejam condenadas ao pagamento de 20 (vinte) salários mínimos a título de indenização por danos morais.

A Reclamada TAM Linhas Aéreas sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

- Ilegitimidade Passiva

A recorrida sustenta a ilegitimidade passiva para figurar na ação. Pois bem, o vínculo contratual estabelecido entre as partes submete-se ao sistema do Código de Defesa do Consumidor, de modo que todos os envolvidos no processo que resultou na causa do dano estão direta e solidariamente comprometidos com a sua reparação, conforme preveem os artigos 7o, parágrafo único, 14, 18 e 19, todos do CDC.

Logo, em se tratando de relação de consumo, todas as empresas que participam da cadeia de fornecimento, como no caso dos autos, são solidariamente responsáveis perante o consumidor, que pode se voltar contra todas ou algumas delas obtendo a reparação do dano moral experimentado.

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de concessão da indenização por danos morais.

As reclamantes asseveram que em 15/06/2019 a Sra. Leidiane, utilizando o aplicativo da DECOLAR, comprou uma passagem aérea de ida e volta para a sua tia, Sra. Divina Gomes, pelo valor de R$ 698,13 (seiscentos e noventa e oito reais e treze centavos), com saída de Cuiabá dia 18/06/2019 e destino a Brasília/DF. Relatam que, no dia 16/06/2019, ao realizarem a impressão da passagem, perceberam que realizaram a compra equivocadamente, invertendo as cidades de origem (Cuiabá) e destino (Brasília).

Salientam que entraram em contato com a empresa reclamada para tentar solucionar o problema com uma nova remarcação da passagem, contudo, diante da impossibilidade de remarcação, solicitaram o cancelamento com reembolso de valores, no entanto, foram informadas que seria descontado sobre o valor da passagem os valores de R$57,79 (cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), a título de encargos do DECOLAR.COM e R$577,90 (quinhentos e setenta e sete reais e noventa centavos), a título de multa, remanescendo a quantia de R$62,44 (sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

As reclamadas TAM AIRLINES E LATAM sustentam a inexistência de e qualquer conduta ilícita por parte das Reclamadas capaz de gerar a responsabilidade de indenizar os supostos danos materiais e morais sofridos.

Pois bem, é licito ao usuário desistir da passagem adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do comprovante, nos termos do artigo 11 da Resolução no 400/16 da ANAC. No caso, as passagens aéreas foram canceladas pelas Reclamantes, com antecedência, sendo determinada pelo Juízo
a quo
a restituição de 95 % (noventa e cinco por cento) dos valores pagos.

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, entendo que não comporta acolhimento, uma vez que, não houve negativa de restituição de reembolso ou tentativa de solução administrativa da questão debatida nos autos. Ademais, a informação do valor estimado de reembolso, por si só, não implicam em ofensa aos atributos da personalidade das reclamantes a ponto de causar dano moral indenizável.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação resultará em valor ínfimo, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, em face ao disposto nos I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98, CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021